Tribunal: TJSP
Processo: 1009315-39.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão ao ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de suposta má-prestação de serviços médicos – Falha do serviço prestado não configurada – Atendimento médico que apenas

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão ao ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de suposta má-prestação de serviços médicos – Falha do serviço prestado não configurada – Atendimento médico que apenas direcionou o paciente para a unidade de ortopédica onde já realizava tratamento por sequelas de acidente anterior – Apelação não provida.